Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740209-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA AGRAVADO: SONY LATIN AMERICA, INC. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA contra decisão proferida nos autos da execução por título extrajudicial deflagrada por SONY LATIN AMERICA, INC., no qual o juízo a quo deferiu o pedido de penhora e fixou o percentual em 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da devedora – Id 115267835, na origem. Em suas razões recursais (Id 51566487), a agravante alega que a decisão recorrida só foi publicada em 29/08/2023, de modo que o prazo para a interposição de agravo de instrumento deve ser contado apenas após a ciência formal da notificação, ou seja, iniciando-se a contagem de prazo no dia 21/08/2023, sexta-feira, findando somente em 20/09/2023. Sustenta a necessidade de imediata suspensão dos atos expropriatórios, ou a redução da penhora sobre o faturamento para o percentual de 10% (dez por cento). Argumenta que a constrição de 30% do faturamento da agravante pode acarretar grave prejuízo à continuidade das atividades da empresa, podendo a curto prazo acarretar no encerramento das atividades empresárias e do desligamento de todos os empregados e prestadores serviços (perigo da demora), e ainda, no comprometimento de honrar com os compromissos financeiros com os seus fornecedores (fumaça do bom direito). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para destituir a penhora ou, subsidiariamente, reduzi-la ao patamar de 10 % (dez por cento). Sem preparo, em face da gratuidade da justiça deferida na origem (Id 166331043, na origem). Brevemente relatado. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos da execução de título extrajudicial, verifica-se que a penhora sobre o faturamento da empresa foi deferida ainda em fevereiro de 2022 (Id 115267835, na origem), da qual foi dada ciência inequívoca à executada agravante, seja por publicação (Id 115798583) ou por oficial de justiça, quando do cumprimento da ordem em 03/03/2022 (Id 119687649). Posteriormente, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id 122677008), o que ensejou a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, conforme decisão Id 123332164. Descumprido o acordo pela agravante, porém, a decisão Id 130144240 determinou o prosseguimento do feito executivo. Só então, em 25/07/2022, a executada agravante compareceu ao feito para impugnar a penhora e, embora reconhecendo o débito, requerer a redução da penhora sobre o faturamento para 10 % (dez por cento) – Id 132267497. Assim, eventual discussão acerca da penhora sobre o faturamento da empresa encontra-se preclusa. Importa destacar que a decisão alegadamente agravada (Id 152454785, de 21/03/2023) apenas determinou o cumprimento da decisão anterior, tendo em vista a retomada das medidas expropriatórias em face do descumprimento do acordo celebrado pelas partes. Nesse contexto, tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre a matéria levantada no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida. A par dessas questões, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora